Tribunal: TJPA
Processo: 0805116-90.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805116-90.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SHYRLEI DE PAULA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público.

2.

O agravante insurge-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos moldes do regime jurídico do FGTS, bem como, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária prorrogada sucessivamente, sem demonstração de excepcional interesse público transitório, configura afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
5. O direito ao recolhimento do FGTS em hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública encontra respaldo no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na orientação firmada pelo STF no RE 596.478/RR e Tema 916 da repercussão geral.
6. O Tema 731/STJ e a ADI 5.090/STF tratam da atualização das contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas, não se aplicando às hipóteses de condenação judicial decorrente de vínculo administrativo nulo.
7. Nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em decorrência de responsabilidade administrativa, os consectários legais devem observar os parâmetros fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ, com incidência do IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança.
8. Inexistência de omissão, contradição ou desacerto jurídico apto a justificar a reforma da decisão monocrática, tendo o agravante apenas reiterado teses já devidamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula, os consectários legais devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, sendo inaplicável a Taxa Referencial (TR) prevista para atualização das contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 1.021 e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR; STF, Tema 810; STF, Tema 916; STJ, Tema 905; STJ, Tema 731; TJPA, Apelação nº 0800597-48.2020.8.14.0040; TJPA, Apelação nº 0813161-20.2024.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo Município de Parauapebas contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo o decisum proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Shyrlei de Paula da Silva e Silva em face do Município de Parauapebas, na qual pleiteia o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período em que laborou como Agente de Saneamento junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, mediante contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público.

Aduz que a contratação, realizada à margem da exigência constitucional insculpida no art. 37, II, da Constituição da República, é juridicamente nula, nos termos do §2º do mesmo dispositivo, razão pela qual, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, faria jus tão somente à percepção das verbas relativas ao período efetivamente trabalhado, inclusive aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Instruiu a inicial com documentos pessoais, comprovantes de residência, procuração e diversos contracheques demonstrativos do vínculo mantido com a Administração Pública municipal, nos quais consta, de forma reiterada, a ausência de recolhimento de FGTS (Base FGTS: 0,00; Depósito FGTS: 0,00), conforme se observa dos demonstrativos de pagamento acostados aos autos (Num. 28868887 e seguintes).

O Juízo a quo, ao apreciar o mérito, reconheceu a nulidade da contratação temporária por ausência de demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, reputando aplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916 de Repercussão Geral, bem como a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Assim, condenou o Município ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, na qual suscita, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que a contratação temporária nula não geraria quaisquer efeitos jurídicos de natureza trabalhista, sob pena de afronta ao princípio do concurso público e à vedação de equiparação ao regime celetista.

No mérito, susta o recorrente que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 não se aplica às contratações temporárias submetidas ao regime administrativo, restringindo-se às relações celetistas reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Defende que a condenação ao pagamento de FGTS implicaria criação de despesa pública sem previsão legal específica, em afronta aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 37, caput, e 169 da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como a aplicação dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao período não prescrito e a adequação dos consectários legais.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a matéria já se encontra pacificada pelo STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), que reconheceu o direito ao levantamento do FGTS nas contratações temporárias nulas realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que a tese recursal contraria entendimento vinculante firmado em repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Aduz, ainda, que os comprovantes de pagamento demonstram a ausência de recolhimento do FGTS durante o vínculo contratual, impondo-se o adimplemento da verba fundiária pelo ente público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a consonância da sentença com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Relatora Desembargadora, foi conhecido e negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença proferida pelo juízo a quo, e determinando ao Ente Público a obrigação de efetuar os depósitos dos valores referentes ao FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.”

Contra esta Decisão interpuseram o presente Agravo de Interno, sustentando, em síntese, a reforma parcial da decisão monocrática apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária considerada nula.

Sustenta que, por se tratar de verba de natureza fundiária, deve incidir integralmente o regime jurídico próprio do FGTS, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos do Tema 731 do STJ, da Lei nº 8.036/90 e da ADI 5.090/STF, afastando-se os índices gerais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

Defende, ainda, subsidiariamente, a incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, caso não acolhida a tese principal, além de requerer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sob o argumento de inexistência de caráter protelatório no recurso.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma parcial do decisum apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula.

Sustenta que, em razão da natureza fundiária da verba, devem ser aplicados os índices próprios do FGTS, com incidência da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme o Tema 731/STJ, a Lei nº 8.036/90 e a ADI 5.090/STF, afastando-se os índices gerais aplicáveis à Fazenda Pública. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, bem como o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por inexistir caráter protelatório no recurso.

Todavia, as razões recursais não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, importa destacar que a decisão monocrática observou rigorosamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, reconhecendo que a contratação temporária da autora foi sucessivamente prorrogada ao longo do tempo, em manifesta desconformidade com os limites constitucionais previstos no art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a excepcionalidade autorizadora da contratação temporária exige demonstração concreta de necessidade transitória e excepcional interesse público, não podendo servir como mecanismo ordinário de manutenção permanente de mão de obra pela Administração Pública.

Quando o vínculo precário é reiteradamente prorrogado, perde-se a natureza excepcional da contratação, configurando-se verdadeira burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a contratação temporária irregular, prorrogada sucessivamente e desvinculada de situação excepcional transitória, revela afronta direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, impondo-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, sem prejuízo do pagamento das verbas legalmente asseguradas ao trabalhador pelos serviços efetivamente prestados.

Foi exatamente essa orientação que embasou a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado no RE 596.478/RR, ocasião em que o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assentando que o trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus ao recolhimento do FGTS, desde que comprovada a prestação do serviço e reconhecido o direito ao salário.

No tocante aos consectários legais, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque a tese recursal parte de premissa equivocada ao pretender equiparar a presente condenação judicial à mera atualização administrativa de saldo existente em conta vinculada de FGTS regularmente constituída.

O Tema 731/STJ, invocado pelo agravante, fixou entendimento acerca da impossibilidade de substituição judicial da Taxa Referencial como índice de atualização das contas vinculadas do FGTS, considerando a disciplina específica prevista na legislação do fundo.

Da mesma forma, a ADI 5.090/STF discutiu a sistemática de remuneração dos saldos existentes nas contas vinculadas do FGTS, reconhecendo interpretação conforme à Constituição para assegurar remuneração mínima equivalente ao IPCA apenas de forma prospectiva.

Entretanto, a situação discutida nos presentes autos possui contornos jurídicos distintos.

Aqui, não se está diante de simples discussão sobre remuneração de saldo fundiário já depositado em conta vinculada, mas sim de condenação judicial imposta à Fazenda Pública decorrente do reconhecimento da nulidade de vínculo administrativo mantido em afronta à Constituição Federal.

Ou seja, o objeto da lide não consiste na revisão administrativa da remuneração do FGTS, mas em obrigação condenatória judicial decorrente de ilícito administrativo consistente na contratação irregular de servidor temporário.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os consectários legais devem observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente após o julgamento do Tema 810/STF
e o Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG),
submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENÁRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF;

III-
Prejudicial de Prescrição Bienal. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

IV-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

V-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada. (grifado)

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0800597-48.2020.8.14.0040, julgamento: 21/11/2022, publicado: 06/12/2022)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO FGTS EM CONTRATO NULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização substitutiva ao FGTS, com correção monetária e juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. O agravante sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês, com fundamento na ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à indenização substitutiva ao FGTS, em razão de contrato nulo, diante da tese firmada na ADI 5090 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa Referencial (TR), nos termos do decidido no REsp 1.614.874/SC, aplica-se exclusivamente à atualização das contas vinculadas de FGTS sob administração da Caixa Econômica Federal, não se estendendo a hipóteses de indenização por decisão judicial em razão de ausência de vínculo formal.

Em casos de indenização por contrato nulo, sem depósitos efetivos em conta vinculada ao FGTS, aplicam-se os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, que asseguram a recomposição integral do valor, afastando a TR como índice de correção.

O agravo interno foi interposto contra decisão fundada em jurisprudência vinculante, o que evidencia seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, autorizando a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Taxa Referencial (TR) não se aplica à correção monetária de indenização substitutiva ao FGTS decorrente de contrato nulo, devendo-se observar os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante, com intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 5º; 6º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRORelatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0813161-20.2024.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

A decisão agravada, portanto, agiu em absoluta consonância com os precedentes vinculantes ao aplicar juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, exatamente como determinado pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

Não procede, assim, a alegação de violação ao Tema 731/STJ ou à ADI 5.090/STF, pois tais precedentes não afastaram a incidência do regime constitucional aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública, tampouco determinaram que toda e qualquer condenação envolvendo FGTS deva necessariamente observar, de forma automática e irrestrita, apenas a TR.

Ao contrário, a pretensão recursal acaba por desconsiderar a própria natureza da condenação reconhecida nos autos, a qual decorre de pronunciamento judicial condenatório fundado em responsabilidade administrativa do ente público pela manutenção de vínculo nulo.

Ademais, a própria ADI 5.090/STF, invocada pelo agravante, não declarou a inconstitucionalidade do IPCA-E nas condenações judiciais da Fazenda Pública, limitando-se a disciplinar a remuneração futura das contas vinculadas do FGTS, matéria substancialmente distinta daquela examinada nos presentes autos.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Isso porque a decisão agravada aplicou corretamente os parâmetros definidos pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, inexistindo qualquer determinação vinculante impondo, automaticamente, a substituição dos índices fixados no título judicial pela SELIC em hipóteses como a presente.

Além disso, a pretensão subsidiária revela manifesta incompatibilidade lógica com a tese principal sustentada pelo próprio agravante, pois, ao mesmo tempo em que defende a incidência exclusiva do regime fundiário específico do FGTS, postula subsidiariamente a aplicação da SELIC, índice próprio das condenações gerais impostas à Fazenda Pública.

Verifica-se, portanto, que o agravante apenas reedita teses já devidamente enfrentadas pela decisão monocrática, sem demonstrar efetivo desacerto jurídico, omissão relevante ou distinção apta a afastar os fundamentos adotados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o decisum guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2° do CPC/15.

É com voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique -se, registre -se, intimem -se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 23/06/2026